Tribunal: TJSP
Processo: 1005342-06.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com repetição de indébito e tutela de urgência, proposta por autor que alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não autorizado. Sentença de primeira

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com repetição de indébito e tutela de urgência, proposta por autor que alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não autorizado. Sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, declarando a inexistência de relação jurídica e condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado alegadamente não autorizado pelo autor e (ii) a adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença.
III. Razões de Decidir
3. O réu não comprovou a anuência do autor com a contratação do cartão de crédito consignado, não se desincumbindo do ônus da prova conforme o art. 373, II, do CPC.
4. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00, valor considerado adequado e proporcional aos danos sofridos pelo autor, que teve parte de seu benefício previdenciário descontado indevidamente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias. 2. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o art. 42 do CDC.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; art. 42, parágrafo único.
Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 85, § 2o e § 11.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011.
TJSP, Apelação Cível 1002457-17.2023.8.26.0637, Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2024.
TJSP, Apelação Cível 1002951-39.2023.8.26.0229, Rel. Júlio César Franco, 22a Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024.